Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0747111-64.2023.8.07.0000 RELATÓRIO Tendo em vista a certidão de id. 54322997, à agravante para indicar endereço apto para intimação da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator